Tribunal: TJBA
Processo: 8039081-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039081-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBICUI Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO AGRAVADO: EDNARA SOARES CARMO NUNES Advogado(s): VINICIUS FELICIANO TEIXEIRA SOUZA DOS SANTOS AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NO VENCIMENTO BÁSICO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (LEIS Nº 8.437/92 E 9.494/97). RELATIVIZAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DESCUMPRIMENTO DE NORMA FEDERAL DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES DO STF (ADI 4.167 E ADI 4.296) E DESTA CORTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO PAGAMENTO A MENOR. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões, porquanto a reabertura de prazo deferida por este Juízo operou-se de forma regular, não cabendo, nesta via estreita, a dilação probatória acerca da validade dos contratos administrativos firmados pelo ente municipal com seus procuradores O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.296, assentou que as vedações à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública não são absolutas, devendo ser relativizadas quando a medida for indispensável para assegurar direito fundamental de natureza alimentar e obstar lesão irreparável. A Lei Federal nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF (ADI 4.167), estabelece o piso salarial nacional do magistério, o qual deve incidir sobre o vencimento básico do servidor, e não sobre a remuneração global. No caso concreto, os contracheques acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que a servidora percebe vencimento básico inferior ao piso nacional fixado para a jornada de 40 horas semanais, evidenciando a probabilidade do direito invocado. O perigo de dano decorre da própria natureza alimentar da verba, indispensável à subsistência da servidora, configurando prejuízo contínuo a cada mês de descumprimento da norma federal. A determinação de adequação do vencimento ao mínimo legal não configura concessão de aumento ou vantagem, mas mero cumprimento de obrigação legal cogente, não se subsumindo, de forma absoluta, às vedações do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92 e do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97. Ausência de irreversibilidade da medida, porquanto eventual revogação da tutela permitirá ao ente público a restituição dos valores mediante desconto em folha, respeitados os limites legais. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.